Tribunal: TJDFT
Processo: 0744661-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO DE VALORES PELO EXECUTADO. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consulta ao sistema informatizado do c. STJ, observa-se que houve confirmação, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, da condenação proferida na ação coletiva n. 94.008514-1 (REsp n. 1.319.232/DF), mas se concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário subsequentemente interposto. Lado outro, o ilustre Ministro da Excelsa Corte Luís Roberto Barroso determinou a suspensão dos processos que versem sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública.

2. Assim, a despeito de o processo de referência não cuidar sobre a aplicabilidade do dispositivo em epígrafe, revela-se adequado e prudente determinar que se aguarde o trânsito em julgado da ação coletiva nas instâncias superiores para que se proceda ao levantamento dos valores depositados em prol do exequente, máxime em decorrência do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão exequendo, à luz da exegese do disposto no art. 520 do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.